Tribunal: TJSP
Processo: 2252149-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Acolhimento parcial. Ausência de motivo plausível para desconsiderar relatório médico apresentado nos autos por ser ele da lavra de médico da rede pública e não de médico do próprio convênio, notadamente porque ali é indicado todo o aparato até então prestado ao autor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Acolhimento parcial. Ausência de motivo plausível para desconsiderar relatório médico apresentado nos autos por ser ele da lavra de médico da rede pública e não de médico do próprio convênio, notadamente porque ali é indicado todo o aparato até então prestado ao autor. Impossibilidade de se verificar, em sede de cognição sumária, se os cuidados de enfermagem de que o autor necessita podem ser realizados por cuidadores, tal qual aduzido de forma genérica pela requerida-agravada. Decisão reformada para determinar à requerida o custeio do tratamento multidisciplinar em favor do autor, por meio do sistema home care, mediante o fornecimento de sessões de fisioterapia 03 vezes semanais, técnico de enfermagem 12 horas, fonoaudiologia 2 vezes semanais, enfermeira quinzenal, nutricionista mensal e médico mensal, além do equipamento domiciliar mencionado. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.